Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-84.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-84.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS MAGALHAES SARAIVA e outros

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Banco Bradesco Financiamentos S/A e Josias Magalhães Saraiva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos e a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ausência de prova da contratação do empréstimo consignado, impondo ao banco réu o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Considerando que os descontos ocorreram após a publicação do acórdão do REsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de comprovação de má-fé.
6. A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 é adequada diante da condição pessoal do autor, da natureza alimentar do benefício atingido e da reprovabilidade da conduta do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Recurso do banco réu improvido. Recurso do autor provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem necessidade de demonstração de má-fé, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30/03/2021.
3. A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do contexto dos autos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II e 85, §11; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1846649/MA); STJ, Tema 929 (REsp 676.608/RS); TJ-BA, Apelação nº 8000049-10.2022.8.05.0230; TJ-BA, Apelação nº 8000354-19.2021.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000274-84.2022.8.05.0212, em que figuram como apelante JOSIAS MAGALHÃES SARAIVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como apelados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e JOSIAS MAGALHÃES SARAIVA.

Acordam os magistrados integrantes da quinta câmara cível do estado da bahia, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.